Tribunal: TJMT
Processo: 0002727-49.2015.8.11.0025
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002727-49.2015.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Competência dos Juizados Especiais]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[CLAUDENILSO BATISTA LOPES - CPF: 000.738.621-42 (APELADO), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICABILIDADE DO TEMA 905 DO STJ –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede recursos repetitivos (Recursos Especiais 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS) firmou entendimento – Tema 905, após o Plenário do Supremo Tribunal Federal ter concluindo o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao rito da Repercussão Geral (Tema 810/STF), que as condenações impostas à Fazenda Pública, de natureza previdenciária, sujeitam-se à incidência do INPC ou IPCA-E, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à entrada em vigor da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/1991.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Requerido
Instituto Nacional de Segurança Social – INSS,
em desfavor da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Primeira Vara da Comarca de Juína na Ação de Restabelecimento de auxílio-doença com posterior conversão em aposentadoria por invalidez de nº 0002727-49.2015.8.11.0025, promovida por
Claudenilso Batista Lopes
que condenou o recorrente na

obrigação de conceder verba previdenciária de auxílio-doença/acidente

e, via de consequência, convertê-lo em aposentadoria por invalidez no valor correspondente a 01 salário mínimo com data de início em 29/01/2018, consignando que, s
obre as prestações vencidas incidirá correção monetária a partir do vencimento de cada prestação a ser calculada segundo a variação do INPC, prevista no art. 41—A da Lei n. 8.213/91 e juros moratórios a partir da citação de 0,5% a.m. nos termos do art. 19-F da Lei n. 9494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009 até a data de 25 de março de 2015 e após esta data, ap1icação do IPCA-E (STF, RE 870.947/SE, Tema 810).

Condenou, ainda, no pagamento dos honorários de sucumbência em 10% sobre as parcelas devidas até a data da sentença.

Nas razões do apelo, a autarquia federal busca reforma da sentença no tocante aos índices de correção monetária, alegando inadequação ao previsto no art. 1°-F da Lei n° 9494/97.

Quanto à correção monetária, requer a aplicação da TR a incidir na fase de conhecimento (anterior a inscrição em Precatório/RPV)

Requereu ainda, a fixação dos honorários sucumbenciais em 10% do valor das parcelas vencidas e devidas.

Sem contrarrazões do Autor conforme certidão ID 13062480.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 26 de julho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Requerido
Instituto Nacional de Segurança Social – INSS,
em desfavor da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Primeira Vara da Comarca de Juína na Ação de Restabelecimento de auxílio-doença com posterior conversão em aposentadoria por invalidez de nº 0002727-49.2015.8.11.0025, promovida por
Claudenilso Batista Lopes
que condenou o recorrente na obrigação de conceder verba previdenciária de auxílio-doença/acidente e, via de consequência, convertê-lo em aposentadoria por invalidez no valor correspondente a 01 salário mínimo com data de início em 29/01/2018, consignando que
as prestações vencidas incidirá correção monetária a partir do vencimento de cada prestação a ser calculada segundo a variação do INPC, prevista no art. 41—A da Lei n. 8.213/91 e juros moratórios a partir da citação de 0,5% a.m. nos termos do art. 19-F da Lei n. 9494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009 até a data de 25 de março de 2015e após esta data, ap1icação do IPCA-E (STF, RE 870.947/SE, Tema 810).

Condenou ainda, em honorários de sucumbência em 10% sobre as parcelas devidas até a data da sentença.

Nas razões do apelo, a autarquia federal busca reforma da sentença no tocante aos índices de correção monetária, alegando inadequação ao previsto no art. 1°-F da Lei n° 9494/97.

Contudo, não prospera o pedido do Apelante a fim de que seja aplicado quanto à correção monetária o art. 1º- F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, já declarado inconstitucional pelo STF, no julgamento da ADIN n. 5348,
in verbis
:

Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação direta para declarar a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, alterado pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que se estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como critério de atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, nos termos do voto da Relatora, vencido o Ministro Gilmar Mendes. Plenário, Sessão Virtual de 1.11.2019 a 8.11.2019.

Com efeito, os consectários legais devem observar o disposto no Tema 810 do STF, que no julgamento do RE n.º 870.947/SE, de repercussão geral.

Com base nisso, o Colendo Superior Tribunal de Justiça nos REsp n.s 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, na sistemática de recurso repetitivo, assim se pronunciou:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART.1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1.
Correção monetária:
o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1. Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente.
Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2. Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2.
Juros de mora:
o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. (...) 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (...) 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146 / MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 1ª Seção, DJe 02/03/2018 - Recurso Repetitivo - Tema 905).

À vista de tais fundamentos, é de se reconhecer a aplicação do referido tema ao presente caso.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo INSS, a fim de que seja reformada a sentença somente quanto à atualização dos valores, que deverão observar o fixado no Tema 905 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021